Tribunal: TJES
Processo: 5006452-17.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006452-17.2021.8.08.0030

APELANTE: FABIO SIRTOLI GARDIMAN

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. O recorrente pleiteia a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3469186 e a inexigibilidade do débito imputado, no valor de R$ 26.343,54, sob o fundamento de que a apuração de suposta fraude no medidor ocorreu de forma unilateral e sem a observância do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida e exigível a cobrança de débito por suposta fraude em medidor de energia elétrica fundamentada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado de forma unilateral pela concessionária e em prova pericial judicial indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, o que atrai a incidência da legislação consumerista e impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) consiste em documento produzido de forma unilateral pela concessionária e não possui presunção absoluta de legitimidade e veracidade apta a fundamentar, de modo isolado, a cobrança de valores a título de recuperação de consumo. 5. A realização da avaliação laboratorial do equipamento pela concessionária em data diversa daquela previamente comunicada ao consumidor inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em inobservância à regulamentação expedida pela agência reguladora do setor elétrico. 6. A prova pericial judicial indireta é imprestável para atestar a fraude e legitimar a imputação do débito ao consumidor, quando baseada exclusivamente em fotografias e relatórios lavrados de forma defeituosa e unilateral pela prestadora do serviço anos antes, sem a inspeção física e direta do equipamento supostamente avariado. 7. A oscilação no gráfico de histórico de consumo de equipamento com longo tempo de uso traduz indício insuficiente para, isoladamente, comprovar a adulteração dolosa provocada pelo usuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 2º, e 479; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 521111, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, DJe 27.09.2018; TJES, AC nº 5000468-24.2022.8.08.0028, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJES, AC nº 0002064-72.2019.8.08.0016, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 14.05.2025; TJES, AC nº 0008334-98.2017.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5006452-17.2021.8.08.0030

APELANTE:
FABIO SIRTOLI GARDIMAN

APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à apreciação da matéria devolvida.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por FABIO SIRTOLI GARDIMAN contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS ajuizada em desfavor de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19503268), que: (i) o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é nulo por ter sido elaborado de forma unilateral, inobservando o contraditório; (ii) a perícia baseou-se em vistoria unilateral e sobre equipamento com 14 anos de uso; (iii) a concessionária não comprovou a autoria material da fraude e que (iv) a mera variação do gráfico de consumo tem valor apenas indiciário.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do seu art. 6º, VIII.

Nesse contexto, o TOI, por ser um documento produzido de forma unilateral pela concessionária, que é parte diretamente interessada na cobrança, não detém presunção absoluta de legitimidade e veracidade a ponto de, por si só, fundamentar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que "não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária" e que "a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante " (STJ - AgRg no AREsp: 521111 SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 27/09/2018).

No caso concreto, o apelante argumenta a nulidade do TOI nº 3469186 (ID 19503268) e a consequente inexigibilidade do débito, asseverando que a apuração ocorreu de forma estritamente unilateral e que a prova pericial produzida não supre tal vício, uma vez que se pautou de forma exclusiva em elementos confeccionados pela própria concessionária, sem a inspeção física e direta do medidor avariado.

Com razão a apelante.

Cabia à concessionária, o ônus de comprovar de maneira inequívoca a existência da fraude alegada, o que não ocorreu. Da análise dos autos, verifica-se que a que a vistoria técnica inicial (TOI nº 3469186) ocorreu na ausência do consumidor (ID 19503268). Embora a regulamentação do setor autorize tal prática restrita à vistoria de campo, a concessionária procedeu com a avaliação laboratorial do equipamento em data diversa daquela para a qual o consumidor foi notificado.

Conforme atestado pelo próprio perito do Juízo (ID 19503261, fls. 19, resposta ao quesito nº 4), o Comunicado de Substituição de Medidor (CSM) entregue na unidade consumidora agendou a análise laboratorial para o dia 22/04/2020. Contudo, o Relatório de Avaliação Técnica (RATM nº 100019/20) demonstra que o procedimento ocorreu efetivamente em 24/04/2020, ou seja, sem a prévia e correta notificação do usuário.

A realização da perícia administrativa em data distinta daquela previamente comunicada inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, restando inequivocamente subtraído o direito do autor de acompanhar a avaliação técnica do medidor no momento oportuno, consubstanciando ofensa direta ao disposto no art. 129, § 7º, da então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

A perícia técnica judicial, por sua vez, foi realizada somente em 13/03/2025 (cinco anos após a substituição do relógio) e consistiu em mera análise indireta e documental. O perito do Juízo baseou as suas conclusões, conforme se infere do Laudo (ID 19503261), unicamente nas fotografias e no RATM lavrados de forma unilateral e defeituosa pela apelada à época dos fatos. Não houve inspeção pericial direta no equipamento supostamente avariado.

Nesse cenário, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento pacífico de que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno elaborado unilateralmente, destituído de força probatória inquestionável de fraude quando desacompanhado de perícia técnica imparcial sobre o equipamento. Mais do que isso, a Corte capixaba tem reiteradamente rechaçado a validade da prova pericial "indireta", pautada exclusivamente nos documentos produzidos unilateralmente pela EDP, por considerá-la imprestável para legitimar a imputação de débito ao consumidor.

Neste sentido, cito na íntegra os seguintes precedentes aplicáveis à espécie:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE PERÍCIA . DESNECESSIDADE. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL . VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . A tese no sentido da necessidade da prova pericial indireta com a finalidade de comprovar a irregularidade que provocou o registro inferior do consumo de energia elétrica vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser imprestável referida perícia técnica (v.g.: TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008376-50. 2017 .8.08.0011, relª. Desª . Janete Vargas Simões, julgado 06/02/2024; e Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 000188-98.2022.8.08 .0009, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 14/03/2024). 2 . Ademais, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso. 3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 4 . A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. 5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004682420228080028, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. J. 07.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DE APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Se a questão foi enfrentada na sentença, é possível sua devolução por meio do recurso de apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2 - O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor . 3 - Colhe-se deste TJES o entendimento de que “É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a existência de fraude no medidor de consumo, mediante prova pericial, nos termos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000116-38.2020 .8.08.0056, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 03/Dec/2024). 4 - Quanto ao TOI nº 3466518 lavrado em 09/7/2019 (fls . 102), a apuração da irregularidade do medidor do consumidor estampada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI se deu de forma unilateral pela concessionária EDP, bem como com inobservância da liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 5 - Some-se a isso que a ausência de entrega pela EDP dos medidores nºs 14189883 e 14189882, respectivamente objetos dos TOI’s nºs 3467203 e 3467201, para a análise técnica do perito judicial, denota que tal averiguação se deu sob o viés da prova pericial indireta, já que fundada em documentos elaborados unilateralmente pela EDP, o que deve ser afastado, nos termos do entendimento deste TJES. 8 - Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020647220198080016, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. J. 14.05.2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.3 . A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4. A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor . Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00083349820178080011, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. J. 20.10.2023).

Ademais, tratando-se de relação de consumo amparada pela inversão do ônus da prova (ID 19503231), incumbia à concessionária demonstrar de forma inequívoca que a irregularidade decorreu de ação dolosa por parte do consumidor. O equipamento possuía longo tempo de uso (fabricação em 2006) e a oscilação apontada no histórico de consumo é considerada pela jurisprudência como um indício insuficiente para, isoladamente, atestar a fraude e alicerçar a cobrança de recuperação de receita.

Diante da insubsistência de prova técnica idônea quanto à efetiva adulteração provocada pelo consumidor, já que a perícia indireta não detém o condão de legitimar o procedimento defectivo da concessionária (inteligência do art. 479 do CPC), impõe-se o reconhecimento da nulidade da apuração administrativa e a consequente declaração de inexigibilidade da dívida.

Por fim, destaco que não houve devolução da matéria atinente aos danos morais em sede recursal, razão pela qual o acolhimento do pleito limita-se ao afastamento do débito.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial a fim de declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito imputado ao autor, no valor de R$ 26.343,54 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), relativo ao TOI nº 3469186.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.